Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-68.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0000041-68.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CESAR SANTANA CUNHA ARBAGE

RECORRIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELEM SEGUNDO OFICIO, CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELÉM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES COMO PROVA DE QUITAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS FEITA AO ANTERIOR TITULAR DA SERVENTIA NO ANO DE 2015, PARA REGISTRO DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DO ATUAL OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO EM PROCEDER O REGISTRO SEM QUE HOUVESSE O RECOLHIMENTO DOS VALORES, VISTO QUE NÃO SE ENCONTRARAM NOS LIVROS DA SERVENTIA A ANOTAÇÃO DO PAGAMENTO, NEM O RECIBO SIMPLES APRESENTADO TRAZIA DADOS QUE PUDESSE VINCULAR INDUBITAVELMENTE O PAGAMENTO AO SERVIÇO PRETENDIDO.

Não se pode coagir Oficial de Registro de Imóveis a proceder qualquer ato registral sem que os requisitos, nestes incluído o pagamento das custas e emolumentos, estejam devidamente comprovados.

In casu, a recusa do Registrador em prosseguir com o registro sem que fossem cumpridos os requisitos devidos não configura infração administrativa, visto que o recibo apresentado como prova de pagamento das custas e emolumentos, além de não ter sido localizado nas anotações da serventia, também não trazia dados que o vinculassem indubitavelmente ao serviço demandado, divergindo, inclusive, quanto ao valor orçado para aquele serviço.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Conselho da magistratura, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes,
presidente em exercício
.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Cesar Santana Cunha Arbage
(fls. 03v a 06v), contra decisão da Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, à época Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, através da qual foi determinado o arquivamento da Reclamação formulada pelo ora recorrente contra o Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belém (fls. 09v a 10v).

Conta o recorrente que em 2015, após arrematar imóvel em leilão, promovido em autos que tramitaram pela 3ª Vara do Trabalho de Belém, dirigiu-se ao Cartório do 2º Ofício de Imóveis para proceder o registro do bem em seu nome, quando que diz ter pago R$-14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), a título de custas/emolumentos, de cuja quantia foi-lhe passado recibo. Em 2019 voltou ao Cartório para prosseguir com o registro, ocasião em que lhe foi apresentada Nota de Exigência com pendências documentais e do pagamento de emolumentos. Novamente procurou o cartório em março de 2020, e foi informado que, em razão da nova gestão e da perda do acervo documental, após o afastamento do oficial titular anterior, o pagamento a que se referia o recibo simples apresentado não constava dos arquivos, sendo necessário o pagamento dos serviços no importe de R$-4.620,85 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Insatisfeito, interpôs Reclamação contra o atual titular do Cartório, na qual pedira a sustação da cobrança que reputa ilegal, a declaração de quitação das custas/emolumentos registrais relativos ao imóvel descrito na matrícula 60, folha 60, livro 2-I.M. do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício e o prosseguimento do registro do imóvel questionado.

Exercido o contraditório, o novo oficial titular do 2º Ofício de Imóveis de Belém, Sr. Flávio Heleno Pereira de Sousa, manifestou-se informando que na movimentação do Caixa, na época alegada, a quantia referida pelo interessado não foi encontrada nos registros de recebimento do sistema utilizado pela antiga gestão do Cartório; aduziu, ainda, que o serviço a ser praticado somente poderá ser concluído após o regular ingresso dos valores na serventia (fls. 13 a 14).

Seguiu-se decisão da Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém no sentido de arquivamento da reclamação por entender não haver providências correcionais de atos a serem adotadas contra o atual Oficial Titular do Cartório, que não demonstrara irregularidade em sua conduta ao exigir o pagamento para realização do ato registral, uma vez que a cópia simples de um recibo apresentada não respalda a autenticidade e integridade do pagamento que se pretende comprovar, nem estabelece a inequívoca correspondência entre o valor constante no recibo simples e o serviço que se demanda da serventia (fls. 09v a 10v).

Inconformado o reclamante recorreu sustentando que a decisão deve ser revista, posto que equivocada, alegando que o recibo apresentado é a prova cabal e suficiente de que houvera a quitação dos emolumentos devidos; que inexiste qualquer norma que determine uma formalidade específica a ser adotada no recibo para que efetivamente comprove o pagamento por atos registrais; que houve negligência do cartório na emissão do recibo de forma incompleta, cuja responsabilidade não lhe pode ser imputada. Ao final pediu que fosse sustada a cobrança que reputa ilegal, como também declarada quitadas as custas e emolumentos demandados, além do prosseguimento do procedimento de registro do imóvel (fls. 03v a 06v).

Não exercido o juízo de retratação pela autoridade despachante, foram os autos remetidos ao Conselho da Magistratura, nos termos regimentais, cabendo a relatoria do feito inicialmente à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual julgou-se impedida para funcionar nos autos, razão pela qual veio o feito à minha relatoria, por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente Recurso Administrativo.

O ponto de partida para análise deste recurso é a reclamação do ora recorrente contra a conduta do atual Oficial Titular do 2º Cartório do Registro de Imóveis de Belém e a possibilidade de ser configurada como infração administrativa.

É um caso peculiar pois de um lado tem-se a apresentação de um recibo assinado pelo anterior escrivão da serventia extrajudicial que, supostamente, comprovaria o serviço registral demandado e, de outro, uma decisão administrativa que ratifica o posicionamento do atual titular do cartório em não aceitar como eficaz o recibo para os fins pretendidos ante a impossibilidade de vincula-lo ao serviço requerido, eis que carente de dados que permitam sua inequívoca identificação.

Dificulta mais ainda a análise da situação a mudança na gestão do Cartório, ocorrida durante o procedimento dos autos, e a nomeação do novo Oficial Titular aprovado em concurso público e sem qualquer vinculação com a anterior gestor que, pelos indícios dos autos, administrava a serventia sem os necessários cuidados para a segurança dos atos e serviços próprios.

Ainda na antiga administração da serventia extrajudicial, o ora recorrente procurou o cartório, em 26.11.2019 e requereu a retomada do serviço de registro, conforme anteriormente solicitado, apresentando o recibo de R$-14.500,00, como pagamento das custas e emolumentos. Foi-lhe apresentado Nota de Exigência na qual constava pendências documentais e a pendência do pagamento de emolumentos.

Em 23.03.2020, já sob a atual administração do cartório, o requerente reapresentou o pedido de registro, com a cópia do recibo datado de 23.04.2015 e a Nota de Exigência de 06.12.2019, sendo-lhe novamente negado o registro sem o pagamento das custas e emolumentos, visto que não se localizara qualquer anotação de quitação dos serviços registrais demandados, nos arquivos do cartório e, também, pela carência de dados no recibo em cópia simples apresentado.

A decisão recorrida destacou, de forma correta, que como na primeira recusa da serventia em prosseguir com o registro foi apresentada Nota de Exigência ao requerente, a questão poderia e deveria ter sido levada ao Juízo do Registro, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.015/73
[1]
. Não tendo o requerente feito isso, restou à Corregedoria a análise de eventual falta administrativa na conduta do cartorário, capaz de disparar procedimento administrativo, para agir dentro de sua competência como órgão censor.

Importante que se destaquem excertos da decisão recorrida, relevantes para a análise da questão.

(...)

O documento apresentado em cópia simples não necessariamente é irrelevante, pois poderia se constituir em indícios de pagamento, mediante cotejo com outros documentos ou comprovações de outra ordem.

In casu, no entanto, nada mais há nos autos a corroborar sua integridade e autenticidade, em especial por se tratar de valor completamente destoante dos cálculos elaborados pela atual gestão, de sorte que não se observa sequer essa correspondência (que também não seria suficiente a garantir que o recibo se refere ao serviço especificado).

Ademais, note-se que o recibo apresentado em cópia simples indica apenas de modo genérico que o pagamento de R$14.500,00 é referente a atos de registro, sem sequer indicar o imóvel ou o ato (averbação de arrematação) ou o protocolo a que se refere.

Desse modo, não há como se exigir que o registrador qualifique a cópia simples como efetivo pagamento pelo serviço específico e, de imediato, proceda com o ato.

A conduta do registrador em exigir o pagamento dos valores está pautada na necessária observância das normas legais que estabelecem o recolhimento do correspondente tributo ao Tribunal, bem como a respectiva remuneração do particular que realiza, por delegação, o serviço público.

Em nenhum momento houve questionamento quanto à validade do recibo, apenas quanto a sua eficácia para comprovação do pagamento das custas e emolumentos para o serviço demandado.

A inexistência de dados relevantes quanto ao pagamento expresso no recibo, feito ao anterior titular da serventia, dificultam, quando não impossibilitam, sua vinculação aos serviços cartorários de registro deste imóvel específico.

Sob tais condições, não se pode compelir o cartorário a aceitar um recibo de valores que não se vinculam a um determinado serviço, pela falta de dados específicos.

Ressalte-se que, ainda sob a administração do Oficial que emitira o recibo, o recorrente procurou o cartório para continuidade do serviço e foi-lhe indicada a pendência de recolhimento de custas e emolumentos, através na Nota de Exigência. Ora, se naquela ocasião não foi possível fazer-se a vinculação do recibo aos serviços demandados, como se exigir do novo administrador da serventia que aceite o documento como comprovação do pagamento se os dados nele constantes não o vinculam indubitavelmente ao serviço pretendido e nem se localiza referência à entrada dos valores nos livros de controle do cartório.

Da forma como está formulado e nas circunstâncias em que foi apresentado, o recibo não se mostrou meio seguro e indubitável para atestar o pagamento do serviço.

Nem é que se esteja a defender um padrão predefinido de recibo, no sentido mais formal, do qual não haja previsão legal ou normativa, exige-se, entretanto, que o documento, seja na forma em que for apresentado, traga informações suficientes que permitam sua inequívoca vinculação a uma obrigação específica, pronta a ser demandada sem qualquer obscuridade.

Por analogia, podemos equiparar a presente situação ao recolhimento do preparo recursal, sobre o qual já é orientado pela jurisprudência superior que o simples agendamento bancário, por trazer insegurança quanto ao efetivo pagamento que faça surgir um direito/obrigação, não comprova o preparo devidamente recolhido.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em decorrência de acidente automobilístico. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (AgInt no REsp 1878568/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. RECIBO DE AGENDAMENTO. INAPTIDÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto a comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. 3. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 4. Agravo interno de fls. 524-527 não provido. (AgInt no AREsp 1263144/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que a conduta do oficial, em se recusar justificadamente a não prosseguir com o registro do imóvel sem que fosse efetuado o pagamento das custas e emolumentos, não se configura sequer como indício de atuação fora da lei ou das normas administrativas a recomendar a instauração de qualquer procedimento administrativo disciplinar. Correta, portanto, a decisão da Corregedora de Justiça em determinar o arquivamento do Pedido de Providências.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que determinou o Arquivamento da Reclamação formulada pelo ora recorrente contra o Titular do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Belém-Pa, face a não constatação de irregularidade na conduta do cartorário.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, obedecendo-se ao seguinte:
(...)

Belém, 25/08/2022